Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003689-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRACEMA SERENER DOS SANTOS - CPF: 208.022.501-49 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SERENER DOS SANTOS - CPF: 442.607.251-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NA GESTÃO DA CONTA DO PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais ajuizada por Iracema Serener dos Santos, rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como manteve a concessão da justiça gratuita à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute falhas na gestão de conta PASEP; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iii) saber se há prescrição do direito de ação; (iv) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor com possibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita à autora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1.150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que versam sobre a má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, afastando a ilegitimidade passiva ad causam.

4. A controvérsia refere-se à responsabilidade do Banco enquanto gestor do fundo, não havendo questionamento sobre atos do Conselho Diretor do programa, o que afasta a competência da Justiça Federal, conforme entendimento do STJ (Súmula 42/STJ).

5. O prazo prescricional, segundo o mesmo Tema 1.150 do STJ, inicia-se com a ciência do desfalque pelo titular da conta, inexistindo, nos autos, elementos que comprovem conhecimento anterior da autora, razão pela qual não se reconhece a prescrição.

6. A análise sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não foi objeto de deliberação na instância de origem, vedada sua apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância.

7. O juízo de origem considerou suficientes os elementos constantes dos autos para o deferimento da justiça gratuita, não tendo o agravante demonstrado fatos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e omissão na atualização de valores.

2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ação que discute responsabilidade do banco gestor do PASEP, quando ausente controvérsia sobre atos do Conselho Diretor do programa.

3. O termo inicial da prescrição para ação por desfalque em conta do PASEP é a data da ciência inequívoca do dano pelo titular.

4. O benefício da justiça gratuita depende da demonstração de ausência dos requisitos legais para sua concessão por parte do impugnante, o que não se verificou."

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, § 3º, e 338; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.10.2021; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017; TRF5, AI 0810345-49.2019.4.05.0000; TJMT, RAI 1001957-07.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c.c Danos Materiais”
(Proc. nº 1019858-25.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por IRACEMA SERENER DOS SANTOS, ao sanear o feito, entre outras deliberações, indeferiu as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante, bem como rejeitou a impugnação da justiça gratuita (cf. Id. nº 175234443 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que a agravada não faz jus a concessão da AJG, asseverando que o “
programa PASEP foi criado para SERVIDORES, o que, de certa forma, abrange uma categoria de profissionais que perfaziam altos rendimentos, somando-se ainda ao fato de que acumularam ao longo de suas carreiras diversos benefícios, o que é INCONDIZENTE, s.m.j. com a condição de miserabilidade jurídica”.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, defendendo a legitimidade exclusiva da União nos termos do art. 338 e seguintes do CPC.

Defende também a incompetência da Justiça Estadual, defendendo que a causa deve ser processada na Justiça Federal, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição.

Defende a impossibilidade de condenação em danos materiais, a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova

Por fim, o Banco afirma que o prosseguimento da ação resultará em graves prejuízos, requerendo, assim, a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso
(cf. Id. nº 267557761).

A decisão vinculada ao Id. nº 268094294 admitiu a interposição do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 269729796).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A leitura dos autos de origem revela que Iracema Serener dos Santos ajuizou ação de cobrança de cotas do PASEP em desfavor do Banco do Brasil S.A., pleiteando, em síntese, a condenação da instituição bancária ao pagamento integral do saldo do PASEP pertencente à parte autora, conforme previsão legal, e não apenas de juros e correções monetárias. Requereu, ainda, a condenação das Rés ao pagamento de juros de mora de 1,0% ao mês e correção monetária, ambos calculados desde agosto de 1988 até os dias atuais, no valor de R$ 70.112,10.

O Magistrado a quo proferiu decisão de saneamento do feito, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo, prescrição e impugnação à concessão da justiça gratuita.

Em síntese, o recorrente alega a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, por conseguinte, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, além da inexistência de direito material à revisão dos índices de correção do PASEP. Aduz, ainda, que a parte agravada não faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a impugnar o que foi efetivamente decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atentos aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser examinado exclusivamente sob o prisma da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira em sede de defesa.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., cumpre consignar que a demanda originária versa sobre responsabilidade decorrente da má administração da conta individual do PASEP pela instituição agravante, a qual teria subtraído valores e deixado de atualizá-los. Em outras palavras, a causa de pedir da ação refere-se exclusivamente às falhas na prestação do serviço bancário, especificamente quanto à (má) gestão do programa PASEP.

Com efeito, tal matéria foi objeto de fixação de tese pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, por meio do Tema 1.150, oportunidade em que se estabeleceu o seguinte entendimento: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

Portanto, não se trata de questionamento acerca dos índices definidos pelo Conselho Diretor do programa, mas, sim, da gestão inadequada por parte da instituição financeira, sendo evidente a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito, esse é o entendimento reiterado pela jurisprudência pátria, conforme os seguintes precedentes:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal
Rogério Fialho Moreira
, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”

(TRF-5 – RAI n. 08103454920194050000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 )

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda
, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021)

No tocante à alegada competência da Justiça Federal para julgar a lide, está evidente que a relação aqui debatida não envolve matéria afeta à União, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação.

Neste sentido:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12ª. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE
”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.2.2019).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual
.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020 - negritei).

Quanto à preliminar de prescrição, entendo que não restou configurada no presente caso. De acordo com o item III do Tema 1.150 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, em casos de desfalque em conta bancária, ocorre no momento em que o consumidor toma ciência do dano.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer prova, por parte da instituição financeira, de que a parte autora tenha tido ciência do suposto desfalque em data anterior que ensejasse a contagem do prazo prescricional.

No que tange à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à consequente inversão do ônus da prova, deixo de analisá-las, por não terem sido objeto de apreciação pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

O agravante também impugna a concessão da justiça gratuita à parte agravada, alegando que esta possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Contudo, o juízo de primeiro grau analisou os elementos constantes dos autos, reconheceu a hipossuficiência econômica do autor e deferiu o benefício.

Nos termos do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Logo, cabia ao agravante apresentar elementos mínimos de prova que indicassem a inexistência dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que não ocorreu. Conforme entendimento consolidado do STJ, é ônus do impugnante demonstrar a prescindibilidade da gratuidade de justiça, o que não se verificou no presente caso.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO . ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2 . Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação da Justiça Gratuita. Ônus do impugnante de trazer qualquer elemento com viés probatório. Ausência de prova. Manutenção do benefício. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21429471420218260000 SP 2142947-14 .2021.8.26.0000, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 20/10/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Portanto, entendo que a decisão do juízo a quo, que deferiu o benefício da justiça gratuita, deve ser mantida.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025